Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ERRO QUESTÃO PROVA. INTERVENÇÃO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE LEGALIDADE. PERTINÊNCIA EDITAL. TEMA 485, STF. ANÁLISE CORREÇÃO. INCABÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA REQUISITOS. INDEFERIMENTO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao analisar o Tema 485 o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, já que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora, podendo, de forma excepcional, fazer analisar a compatibilidade dos conteúdos das decisões e o previsto no edital.
2. No caso dos autos, a parte aduz que em relação a uma das questões impugnadas, não há previsão no edital, entretanto, analisando-o, verifica-se que a banca examinadora pretendia exigir do candidato conhecimento acerca de raciocínio lógico, havendo pertinência entre o edital e a questão cobrada.
3. No que tange às demais questões, o agravante não questiona a ausência de previsão editalícia, mas sim os critérios utilizados pela banca examinadora no momento da correção, não podendo o Judiciário adentrar em tal matéria.
4. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pedido da parte.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.